Tribunal: TJSP
Processo: 1042670-61.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Atraso de voo que comprometeu viagem internacional com perda de um dia de passeio. Sentença de procedência que fixou indenização em R$ 6.000,00. Insurgência exclusiva do autor. Pretensão de majorar o valor da indenização. Inadmissibilidade. Reparação arbitrada em valor adequado para a natureza da viagem e prejuízo suportado, levando-se em conta o fato de o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória. Atraso de voo que comprometeu viagem internacional com perda de um dia de passeio. Sentença de procedência que fixou indenização em R$ 6.000,00. Insurgência exclusiva do autor. Pretensão de majorar o valor da indenização. Inadmissibilidade. Reparação arbitrada em valor adequado para a natureza da viagem e prejuízo suportado, levando-se em conta o fato de o autor estar em viagem curta, em país distante. Readequação exclusiva da verba honorária. Recurso parcialmente provido.